Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716277-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB PACIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO SILVA, contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF que deixou de intimar pessoalmente a paciente da sentença condenatória que lhe impôs a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, do Código Penal). Alega o impetrante que mesmo tendo requisitado a intimação pessoal dos pacientes, conforme art. 392, II do Código de Processo Penal, o pedido foi indeferido e o processo transitou em julgado, gerando intransponível nulidade nos termos do art. 647, VI, do Código de Processo Penal. Assim, requer “que, de ofício, seja concedida a ordem com fito de, ante a ausência de intimação pessoal dos pacientes, seja reconhecida a nulidade absoluta, artigo 564 III “o” do CPP, e a nulidade da decisão que reconheceu o trânsito em julgado obstaculizando o acesso dos pacientes ao segundo grau de jurisdição. Assim, os autos devem retornar ao juízo a quo para intimação pessoal dos pacientes quanto à sentença condenatória e manifestação de desejo recursal. Subsidiariamente, em não sendo o caso de reconhecimento da necessidade de intimação pessoal dos pacientes, requer-se que seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade absoluta, artigo 564 III “o” do CPP, em razão da não comunicação da sentença prolatada por meio de órgão oficial de imprensa e reconhecer a nulidade da decisão que determinou o trânsito em julgado. Assim, os autos devem retornar ao juízo a quo para que seja determinada a comunicação da sentença prolatada por meio de órgão oficial de imprensa.” A inicial veio acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. O impetrante busca, em síntese, o reconhecimento da nulidade consubstanciada na não intimação da paciente sobre os termos da sentença, operando-se o trânsito em julgado. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro urgência que reclame a concessão de liminar, pois o writ retrata uma possível nulidade processual sem descrever exatamente quais as implicações para o direito de ir e vir que tal nulidade poderia gerar ou que está gerando. Ademais, mesmo intimado a trazer aos autos os documentos que comprovavam suas alegações, o impetrante limitou-se a juntar decisão que não conheceu do pedido. Note-te (ID 46422015 – p. 2): “A Defesa dos réus FÁBIO ROCHA DA SILVA e MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA requer que sejam os acusados intimados pessoalmente da sentença condenatória (ID 149763244) para análise de apresentação recursal. Sequer conheço do pedido, pois tal matéria já foi objeto de decisão, conforme o último parágrafo da sentença, sendo certo que não há nenhum fato novo a ensejar nova análise do tema. Registro, por oportuno, mais uma vez, que os réus responderam ao processo em liberdade, sendo desnecessária a sua intimação pessoal, bastando a intimação da defesa técnica privada ou pública, nos termos do art. 392, II, do CPP. Aliás, tal entendimento é pacífico no STJ: “segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte Superior [STJ], é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo” (AgRg no HC 717898 / ES, da 5a Turma e AgRg no HC 765859 / SP, da 6a Turma do STJ).” N.g. A decisão que faz referência à referida manifestação não foi juntada, restando, por ora, prejudicada a análise de pedido liminar, sem, contudo, desconsiderar a potencial viabilidade do presente habeas corpus e análise vertical após informações prestadas. Assim, não vislumbro, por enquanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via eleita. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na segregação temporária do paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de maio de 2023 10:45:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator